Tribunal: STF
Processo: ARE 1288805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ART. 67, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.055/06. INOBSERVÂNCIA DA DATA-BASE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 
    1. No âmbito do Município de São Leopoldo, as Leis Municipais nºs 8.121/14, 8.344/15, 8.455/16, 8.614/17 e 8.870/18, estabelecem sobre a revisão geral anual de 2014 a 2018. Assim sendo, uma vez que o Município editou lei específica prevendo a revisão geral anual da remuneração do funcionalismo, em atenção ao princípio da legalidade, está vinculado ao que dispõe o art. 67, parágrafo único, da Lei Municipal nº 6.055/06 (Regime Jurídico e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Leopoldo), que trata da data-base: “Fica instituído o dia 10 (dez) de abril de cada ano como "data base" para a revisão salarial dos servidores”.
    2. Uma vez que o Ente Público não observou a data prevista na legislação municipal para conceder o reajuste, é devido o pagamento de diferenças salariais ao servidor.
    3. Sentença de procedência mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.
    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. "
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 61, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No âmbito do Município de São Leopoldo, as Leis Municipais nºs 8.121/14, 8.344/15, 8.455/16, 8.614/17 e 8.870/18, estabelecem sobre a revisão geral anual de 2014 a 2018.
    Assim sendo, uma vez que o Município editou lei específica prevendo a revisão geral anual da remuneração do funcionalismo, está vinculado ao que dispõe o art. 67, parágrafo único, da Lei Municipal nº 6.055/06 (Regime Jurídico e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Leopoldo), que trata da data-base:
    “Art. 67 Vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor fixado em lei. Parágrafo Único. Fica instituído o dia 10 (dez) de abril de cada ano como "data base" para a revisão salarial dos servidores.”
    Uma vez que o Ente não observou a data prevista na legislação municipal para conceder o reajuste, é devido o pagamento de diferenças salariais ao servidor, sob pena de afronta ao princípio da legalidade."
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente